Tribunal: TJBA
Processo: 0776865-20.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0776865-20.2014.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s):

APELADO: MERCOLAB EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA LABORATORIOS LTDA

Advogado(s):

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE PEQUENO VALOR. EXTINÇÃO DO FEITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. TEMA 1.184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta pelo Município de Salvador contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, a execução fiscal ajuizada em desfavor da empresa Mercolab Equipamentos e Materiais para Laboratórios LTDA - ME, ao fundamento de ausência de interesse processual. O Município sustentou a inaplicabilidade do art. 485, III, do CPC/2015, defendendo a retomada do feito nos moldes do art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF), com suspensão e posterior arquivamento. Após a interposição do recurso, o Município foi intimado para se manifestar quanto à perda superveniente do interesse recursal, mas quedou-se inerte.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a extinção da execução fiscal por ausência de interesse de agir quando o valor executado for inferior a R$ 10.000,00, nos termos do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024; (ii) determinar se há perda superveniente do interesse recursal na hipótese de inércia da parte apelante em se manifestar sobre a aplicabilidade do referido entendimento vinculante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O interesse recursal configura-se como pressuposto de admissibilidade dos recursos e deve subsistir até o julgamento, podendo ser reconhecido de ofício a sua ausência, inclusive em sede de juízo prévio de admissibilidade, nos termos do art. 932, III, do CPC/2015.

4. A tese fixada pelo STF no Tema 1.184 reconhece a legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor, diante da ausência de interesse de agir, com fundamento no princípio constitucional da eficiência administrativa.

5. A Resolução nº 547/2024 do CNJ regulamenta a tese do STF, determinando a extinção de execuções fiscais cujo valor originário seja inferior a R$ 10.000,00 e que permaneçam sem movimentação útil por mais de um ano, sem citação do devedor ou localização de bens penhoráveis.

6. No caso concreto, a execução fiscal foi ajuizada em 2014, não houve citação válida nem localização de bens, e o valor executado é de R$ 2.672,47, enquadrando-se nos parâmetros fixados pelo CNJ e STF.

7. O Município de Salvador não comprovou a adoção prévia de medidas administrativas ou protesto do título antes do ajuizamento da ação, como exigido pelo art. 3º da Resolução nº 547/2024.

8. Intimado a se manifestar sobre eventual perda superveniente do interesse recursal, o Município quedou-se inerte, o que configura a ausência do referido pressuposto processual.

9. A sentença não está sujeita ao reexame necessário, por tratar de valor inferior a 100 salários-mínimos, conforme art. 496, § 3º, II, do CPC/2015.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

1. É legítima a extinção da execução fiscal de valor inferior a R$ 10.000,00, nos termos da Resolução CNJ nº 547/2024 e da tese fixada no Tema 1.184 do STF, quando não houver movimentação útil por mais de um ano e não forem encontrados bens penhoráveis ou citada a parte executada.

2. A inércia da parte apelante, intimada para se manifestar sobre fato superveniente, caracteriza a perda do interesse recursal, tornando o recurso inadmissível.

Dispositivos relevantes citados
:

CPC/2015, arts. 485, III; 496, § 3º, II; 932, III; Lei nº 6.830/1980, art. 40; Resolução CNJ nº 547/2024, arts. 1º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
:

STF, RE nº 1.355.208/SC, Tema 1.184 da repercussão geral, Plenário, j. 19.12.2023; TJ-MT, Apelação Cível nº 0002132-12.2008.8.11.0020, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 27.03.2024; TJ-PR, AgInt nº 0015012-96.2024.8.16.0000, Rel. Des. Sergio Roberto Nobrega Rolanski, j. 20.03.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0776865-20.2014.8.05.0001, da Comarca de Salvador, onde figuram como Apelante o
MUNICÍPIO DE SALVADOR

e Apelado a
MERCOLAB EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA LABORATORIOS LTDA - ME
.

ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
NÃO CONHE
CER

o Apelo interposto
,
por lhe faltar pressuposto de admissibilidade recursal, ante a falta
de
interesse recursal
,

nos termos do
voto da Relatora.

Salvador, .

11/S